Tribunal: TJDFT
Processo: 0701144-64.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE CARÁTER IMPENHORÁVEL. EXCEÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA SOBRE METADE DO BENEFÍCIO. RAZOABILIDADE.
1. O auxílio emergencial enquadra-se no art. 833, IV, do CPC e é impenhorável, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1935102/DF), ressalvadas as hipóteses de execução de prestação alimentícia.
2. Admite-se a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos valores elencados no art. 833, IV, do CPC. Inteligência dos artigos 833, § 2o, combinado com o art. 529, § 3o, do mesmo Código.
3. Verificando-se que o executado possui capacidade financeira e, em atenção à norma da máxima prioridade aos direitos das crianças, adolescentes e jovens (art. 227 da Constituição), a penhora de 50% (cinquenta por cento) do auxílio emergencial é medida lícita e que melhor atende à referida determinação constitucional.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.